Tribunal: TJBA
Processo: 8065957-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065957-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PAULO JOSE DOS SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): JAQUELINE SILVA SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA:PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE EM REGIME FECHADO. TRANSFERÊNCIA E INCLUSÃO CAUTELAR EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) PRÉVIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 533 DO STJ AO RDD CAUTELAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA QUE APONTAM POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA (PCC). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo José dos Santos Pereira, condenado a 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA que, além de manter a segregação cautelar com fixação de regime inicial fechado, determinou a inclusão cautelar do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha/BA. A defesa sustenta a nulidade da medida pela ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e de audiência de justificação prévia, invocando a Súmula 533 do STJ, além de questionar a idoneidade das provas que fundamentaram a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível, na via do habeas corpus, o reexame das provas que lastrearam a condenação originária, incluindo alegações de ilicitude de interceptações telefônicas, nulidade na cadeia de custódia e ausência de justa causa; e (ii) saber se a inclusão cautelar do paciente no RDD, com fundamento no art. 52, § 1º, incisos I e II, da Lei de Execução Penal, exige prévia instauração de PAD — e, portanto, se incide a Súmula 533 do STJ —, ante a alegação de liderança do paciente na facção criminosa PCC com atuação extramuros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é via cognitivamente estreita, destinada à correção de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, sendo inadequado para o reexame do conjunto fático-probatório da ação penal originária ou como sucedâneo de apelação e revisão criminal. As alegações de ilicitude das interceptações telefônicas, nulidade na cadeia de custódia e ausência de justa causa demandam dilação probatória incompatível com o rito do writ, razão pela qual não são conhecidas. 4. A superveniência de sentença condenatória constitui novo título a fundamentar a segregação, superando a discussão sobre o decreto preventivo originário. A manutenção do cárcere foi concretamente fundamentada na gravidade da conduta, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do paciente, que permaneceu foragido em outro Estado até sua captura. 5. O Regime Disciplinar Diferenciado ostenta natureza jurídica híbrida: quando aplicado como sanção disciplinar por falta grave (art. 52, caput, da LEP), exige PAD prévio nos termos da Súmula 533/STJ; quando aplicado como medida cautelar, fundado em fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa e alto risco à ordem pública (art. 52, § 1º, incisos I e II, da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019), prescinde de PAD prévio, admitindo-se o contraditório diferido — exatamente para não esvaziar a eficácia da medida de desarticulação imediata da liderança criminosa. 6. No caso, a decisão impugnada está lastreada em dados concretos e objetivos de inteligência produzidos pela SEAP/BA e pela CMASP — constantes do Ofício nº 0449/2025 —, que identificam o paciente como principal liderança regional do PCC na comarca de Jequié/BA, capaz de comandar ações violentas e gerenciar o tráfico mesmo encarcerado, sendo apontado como vetor do aumento dos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) na região. Não se trata, portanto, de fundamentação genérica, mas de motivação concreta e individualizada que preenche os requisitos legais do art. 52, § 1º, da LEP. 7. Condições subjetivas favoráveis e alegações de bom comportamento carcerário não têm o condão de afastar a necessidade de medida de acautelamento mais gravosa quando concretamente demonstrada a alta periculosidade do agente em razão de sua posição de liderança em organização criminosa com atuação extramuros. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada. Mantidos o título prisional decorrente da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 8000645-10.2024.8.05.0105 e a decisão que determinou a inclusão cautelar do paciente em Regime Disciplinar Diferenciado. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é via adequada para o reexame do conjunto probatório da ação penal originária, sendo inadmissível, por essa via, a análise de alegações de ilicitude de provas que demandam dilação probatória. 2. O Regime Disciplinar Diferenciado de natureza cautelar, fundado no art. 52, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 7.210/1984, não exige prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), sendo inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 533 do STJ, que se restringe ao RDD-sanção disciplinar decorrente de falta grave. 3. A inclusão cautelar em RDD fundada em dados concretos de inteligência que atestam a liderança do apenado em organização criminosa, com efetiva capacidade de articulação delitiva extramuros, está dotada de fundamentação idônea, sendo admissível o contraditório diferido." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC nº 103.368/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06.12.2018, DJe 12.12.2018; STJ, AgRg no RHC nº 134.695/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, EDcl no HC nº 956.760/CE, 6ª Turma, j. 20.05.2025 (Informativo 853); Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8065957-20.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Ipiaú/BA, tendo por Impetrante a Advogada JAQUELINE SILVA SANTANA, tendo por Paciente PAULO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM. E o fazem pelas razões a seguir expendidas.